Tribunal: STJ
Processo: 0013790-09.2022.8.27.2700
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860543 - TO (2025
/0054339-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: DIEGO DOURADO SILVA
EMBARGANTE
: CLEZIU DOURADO SILVA
ADVOGADOS
: IRINEU DE OLIVEIRA FILHO - DF005119
FABRICIO NERES COSTA - DF043574
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: CRISTIANO SOUSA SILVA
ADVOGADOS
: FILIPE MATHEUS FERREIRA DA SILVA LIMA - DF042897
RODRIGO JOÃO FRANCISCO - DF051836
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO.
1.
NÃO
CABIMENTO.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
2.
REJEITADOS.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada.
1.
Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a
decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou
omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A
mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão
embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
25/06/2025
01/07/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48663404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 02/07/2025 16:24:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 8660746d-7138-48fb-99c4-14a9d4f6ad1b

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48663404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 02/07/2025 16:24:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 8660746d-7138-48fb-99c4-14a9d4f6ad1b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860543 - TO (2025
/0054339-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: DIEGO DOURADO SILVA
EMBARGANTE
: CLEZIU DOURADO SILVA
ADVOGADOS
: IRINEU DE OLIVEIRA FILHO - DF005119
FABRICIO NERES COSTA - DF043574
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: CRISTIANO SOUSA SILVA
ADVOGADOS
: FILIPE MATHEUS FERREIRA DA SILVA LIMA - DF042897
RODRIGO JOÃO FRANCISCO - DF051836
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO.
1.
NÃO
CABIMENTO.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
2.
REJEITADOS.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada.
1.
Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a
decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou
omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A
mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão
embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DIEGO DOURADO SILVA
e CLÉZIU DOURADO SILVA contra acórdão, da minha relatoria, que negou
provimento ao agravo regimental, nos termos da seguinte ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO1. DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA OU DEPARTICIPAÇÃO. COAUTORIA
VERIFICADA. RECURSO QUE2. DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
MANIFESTAIMPROCEDÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. INDÍCIOS DOS
3. CRIMES CONEXOS. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO
NA PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 4.
PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA48321458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/06/2025 12:57:13
Código de Controle do Documento: 0bb0587a-71d4-4a1c-8ea6-eb29ecda8961

1. Segundo as provas produzidas durante a fase do judicium accusationis, os
recorrentes e o corréu Cristiano teriam entrado em luta corporal com a vítima,
tendo o corréu, em tese, atirado contra a vítima. O fato de o núcleo do tipo
penal ter sido praticado apenas pelo corréu não impedea pronúncia dos
recorrentes, porquanto delineada a coautoria. Dessa forma, não há se falar em
ausência de indícios de autoria, porquantodevidamente indicada a
participação, em tese, dos recorrentes no crime,competindo ao júri popular
julgar a responsabilidade penal dos denunciados.
- Relevante anotar que a coautoria é uma forma de concurso de pessoasque
revela a autoria ou a participação, sendo, portanto, suficiente para
fundamentar a decisão de pronúncia. Nesse contexto, não se verifica aalegada
violação ao art. 413 do CPP, uma vez que a decisão de pronúncia se encontra
devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, que revelam
indícios suficientes de autoria. Paradesconstituir a conclusão das instâncias
ordinárias sobre a matéria, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que
não é possível na viaeleita, haja vista o óbice do enunciado 7/STJ.
2. Como é de conhecimento, "a jurisprudência desta Corte Superior orienta
que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias
qualificadoras manifestamente improcedentes ou semqualquer amparo nos
elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do
Tribunal do Júri". (AgRg no AREsp n. 2.392.819/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
21/5/2024
.)
27/5/2024
- Na hipótese dos autos, os recorrentes foram denunciados por homicídio
duplamente qualificado. No que diz respeito à qualificadora do recurso que
dificultou a defesa da vítima, verifica-se que a pronúnciaindicou que o acervo
probatório revelou, em princípio, "que a vítima não esperava o ataque
perpetrado pelos acusados". Dessa forma, não há se falar em qualificadora
manifestamente improcedente.
3. A pronúncia se limita ao exame do crime doloso contra a vida.
Dessa forma, reconhecida a materialidade e os indícios de autoria, os
crimesconexos são, automaticamente, submetidos ao Tribunal do Júri, sem
necessidade de fundamentação nesse sentido. Com efeito, "O Tribunal do Júri
é competente para processar os crimes dolosos contra a vida e os que lhe
forem conexos, sendo que uma vez admitida a acusação quanto aos
mencionados delitos, os demais serão automaticamente submetidosà
apreciação do corpo de jurados". (HC n. 247.073/PB, relator Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/3/2013
26/3/2013
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Os embargantes aduzem, em síntese, que para pronúncia não basta afirmar a
coautoria e que eventual elemento subjetivo "seria, no máximo, de lesão corporal".
Afirma, no mais, que há omissão quanto aos crimes conexos, tendo havido verdadeira
inversão do ônus da prova.
Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48321458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/06/2025 12:57:13
Código de Controle do Documento: 0bb0587a-71d4-4a1c-8ea6-eb29ecda8961

VOTO
Como é cediço, os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que o
acórdão embargado se mostrou ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, conforme
disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o
entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos
aclaratórios.
De fato, "os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015,
art. 1.022). É inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para
provocar novo julgamento da lide". (EDcl nos EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
26/10/2021
05/11/2021
Na hipótese, o embargante se limita a afirmar que não há indícios de autoria
para a pronúncia e que houve inversão do ônus da prova quanto aos crimes conexos.
Contudo, consta expressamente do acórdão embargado que "a coautoria é uma forma de
concurso de pessoas que revela a autoria ou a participação, sendo, portanto, suficiente
para fundamentar a decisão de pronúncia" e que a pronúncia submete os crimes conexos
automaticamente ao Conselho de Sentença.
Dessa forma, não há se falar em omissão, mas sim em mera irresignação.
Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se
conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro
de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via
própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA
RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO. SÚMULA N. 182/STJ. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente
existentes no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado
para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria
decidida. Precedente.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela
interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si,
situação que não ocorre no acórdão embargado. Precedente.
Documento eletrônico VDA48321458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/06/2025 12:57:13
Código de Controle do Documento: 0bb0587a-71d4-4a1c-8ea6-eb29ecda8961

3. Inexistindo no acórdão embargado quaisquer dos vícios previstos no art.
619 do Código de Processo Penal, que permitem o manejo do recurso
integrativo, não há como este ser acolhido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg na Rcl 39.139/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
24/06/2020
04/08/2020

Pelo exposto,
os aclaratórios.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA48321458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/06/2025 12:57:13
Código de Controle do Documento: 0bb0587a-71d4-4a1c-8ea6-eb29ecda8961

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.860.543 / TO
Número Registro: 2025/0054339-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005560920228272716
00137900920228272700
137900920228272700
52128820228272722
5560920228272716
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIEGO DOURADO SILVA
AGRAVANTE : CLEZIU DOURADO SILVA
ADVOGADOS : IRINEU DE OLIVEIRA FILHO - DF005119
FABRICIO NERES COSTA - DF043574
AGRAVANTE : CRISTIANO SOUSA SILVA
ADVOGADOS : FILIPE MATHEUS FERREIRA DA SILVA LIMA - DF042897
RODRIGO JOÃO FRANCISCO - DF051836
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CORRÉU
: RAFAEL MENEZ DUTRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DIEGO DOURADO SILVA
EMBARGANTE : CLEZIU DOURADO SILVA
ADVOGADOS
: IRINEU DE OLIVEIRA FILHO - DF005119
FABRICIO NERES COSTA - DF043574
Documento eletrônico VDA48640403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:25:17
Código de Controle do Documento: 33bc4eac-b4f1-4483-b5a9-b6bcf444e20c

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: CRISTIANO SOUSA SILVA
ADVOGADOS
: FILIPE MATHEUS FERREIRA DA SILVA LIMA - DF042897
RODRIGO JOÃO FRANCISCO - DF051836
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
25/06/2025
01/07/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:25:17
Código de Controle do Documento: 33bc4eac-b4f1-4483-b5a9-b6bcf444e20c